Tribunal: TJSP
Processo: 1007488-31.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. Insurgência contra decisão que extingui o feito, declinando de ofício a competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Januária, Minas Gerais, foro de eleição do contrato. Caso de competência absoluta. Artigo 47, CPC. Súmula 110 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida, porém afastada "ex officio" a extinção do processo.
Recurso desprovido, com

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. Insurgência contra decisão que extingui o feito, declinando de ofício a competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Januária, Minas Gerais, foro de eleição do contrato. Caso de competência absoluta. Artigo 47, CPC. Súmula 110 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida, porém afastada "ex officio" a extinção do processo.
Recurso desprovido, com observação.